Tribunal: STF
Processo: RE 162308
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Processual Civil. Tribunal que não examina o
conteúdo de embargos declaratórios opostos em manifesta omissão ou
contradição do acórdão embargado. Alegação de ofensa ao devido
processo legal. Debate inviável em RE. Recurso não conhecido.